Tribunal: TJMT
Processo: 0006046-55.2007.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006046-55.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (APELADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS MEDIANTE SIMULAÇÃO DE DESPESAS. EMISSÃO DE CHEQUES SEM FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA DE FACHADA PARA ESVAZIAMENTO ILÍCITO DOS COFRES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA APÓS A LEI N. 14.230/2021. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À MATERIALIDADE E AO DOLO ESPECÍFICO DE PARTICULAR. PARTICIPAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL DE CONTADOR NA FRAUDE. UTILIZAÇÃO DE CONHECIMENTO ESPECIALIZADO PARA CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS FICTÍCIAS E MAQUIAGEM CONTÁBIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VIOLAÇÃO QUALIFICADA À PROBIDADE ADMINISTRATIVA POR PARTE DO APELADO JOSÉ. INSUFICIENCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AO CORRÉU JOEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, condenou um dos corréus por dano ao erário (art. 10 da Lei nº 8.429/1992) e julgou improcedentes os pedidos em relação a José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira. A controvérsia decorre de esquema de emissão de cheques pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, entre 2000 e 2002, em favor da empresa Edlamar Medeiros Sodré M.E., sem respaldo contratual ou comprovação de prestação de serviços.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em avaliar se há provas suficientes da participação dolosa em ato de improbidade por parte de José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira.

III. Razões de decidir

4. A responsabilização civil por ato de improbidade administrativa exige, após a vigência da Lei n. 14.230/2021, a comprovação de dolo específico, não sendo suficiente a voluntariedade do agente ou mera presunção de má-fé.

5. Nos termos do art. 3º da LIA, a responsabilização de terceiros particulares por atos de improbidade administrativa exige a demonstração de que tenha induzido ou concorrido, de forma dolosa e consciente, para a prática do ato ímprobo, sendo necessário que sua atuação tenha sido relevante para a concretização do ilícito e que dela tenha resultado benefício direto ou participação efetiva no esquema fraudulento.

6. Demonstrada a atuação dolosa de José Quirino Pereira, contador e operador técnico, que estruturou empresa fictícia com o fim específico de simular legalidade e operacionalizar desvios milionários de recursos públicos, configurando contribuição essencial ao esquema fraudulento.

7. Os documentos apreendidos em sua residência e na sede de sua empresa de contabilidade evidenciam a prática reiterada da criação de pessoas jurídicas de fachada, sendo sua atuação absolutamente imprescindível à materialização do esquema fraudulento. A conduta revela dolo específico e contribuiu diretamente para o dano ao erário.

8. Por outro lado, em relação a Joel Quirino Pereira, não há prova segura e individualizada de sua participação nas fraudes narradas. Sua vinculação familiar e profissional com José Quirino não é, por si só, suficiente para configurar responsabilidade por ato de improbidade, sendo correta sua absolvição.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa por José Quirino Pereira e aplicar-lhe as sanções legais.

Tese de julgamento:

“1. A configuração de ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário exige, nos termos da Lei n. 14.230/2021, a demonstração de dolo específico, não bastando a mera voluntariedade.

2. A responsabilização de terceiro particular depende da comprovação de que tenha induzido ou concorrido, de forma dolosa, para a prática do ato ímprobo, conforme dispõe o art. 3º da L. n. 8.429/1992.

3. A participação de particular em esquema de desvio de recursos públicos por meio de atuação técnica-contábil estruturante, com pleno conhecimento da ilicitude e objetivo de fraudar a Administração, configura coautoria dolosa em ato de improbidade administrativa.

4. A utilização de conhecimento técnico especializado com o objetivo de estruturar ou viabilizar operações fraudulentas, mediante a constituição de entes fictícios e manipulação contábil, configura conduta dolosa e essencial à concretização de atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, impondo-lhe a sua responsabilização civil, com aplicação das sanções previstas no art. 12 da LIA.

5. O julgador deve ponderar, à luz do caso concreto, a adequação e a necessidade das sanções, podendo aplicá-las isolada ou cumulativamente, desde que fundamentadamente, em respeito ao equilíbrio entre repressão eficaz à improbidade e proteção contra punições desarrazoadas ou desnecessárias.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 4º; Lei n. 8.429/1992, arts. 10 e 12, II; Lei n. 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 843.989 (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 12.12.2022; STJ,
AgInt no AREsp n. 1.125.411/AL, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), j. 23/6/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006046-55.2007.8.11.0041

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada
em desfavor de José Geraldo Riva, Humberto Melo Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia, Luiz Eugênio de Godoy, Nivaldo de Araújo, Geraldo Lauro, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para, condenar, o Requerido Humberto Melo Bosaipo por ter incorrido na conduta descrita no art. 10,
caput,
da Lei n.º 8.429/92, aplicando-lhe as seguintes sanções:

- ressarcimento integral do dano ao erário, de forma solidária, no valor de R$1.259.761,07 (um milhão, duzentos e cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta e um reais e sete centavos).

- pagamento da multa civil, no valor idêntico ao do dano causado, ou seja, o valor de R$1.259.761,07 (um milhão, duzentos e cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta e um reais e sete centavos).

- suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de cinco (05) anos;

- proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco (05) anos.

A sentença ainda consignou que,
sobre o valor referente ao ressarcimento do dano, os valores deverão ser acrescidos de juros de meio por cento (0,5%) ao mês, desde o dano efetivo (desconto dos cheques) até 11/01/2003, quando passa a ser de um por cento (1%) ao mês, com a entrada em vigor do Código Civil (lei 10.406/2002) até 29/08/24 e a partir de 30/08/24, os juros deverão observar o estabelecido no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei n.º 14.905/2024 até o efetivo pagamento.

Destacou, também, que,
a correção monetária será aplicada pelo INPC, desde o evento danoso até 29/08/24, e pelo IPCA-E a partir de 30/08/24, conforme estabelecido no art. 389, parágrafo único, do Código Civil, incluído pela Lei n.º 14.905/2024 (Súmulas 43 STJ e 54 STF).

O Requerido Humberto Melo Bosaipo foi condenado ainda ao pagamento das custas e despesas processuais.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por serem incabíveis na espécie.

Quanto aos demais réus, a sentença reconheceu que
José Geraldo Riva
praticou ato de improbidade administrativa, conforme previsto no art. 10 da Lei n.º 8.429/92, contudo, deixou de aplicar-lhe sanções em razão de acordo de colaboração premiada devidamente homologado no bojo da Ação Rescisória n.º 1000512-94.2017.8.11.0000, com fundamento no art. 17, § 1º, da referida norma.

Em relação a
José Quirino Pereira e

Joel Quirino Pereira
, entendeu-se pela ausência de provas suficientes da prática de ato ímprobo, razão pela qual os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes quanto a eles.

Os requeridos
Geraldo Lauro
e
Guilherme Garcia
firmaram acordo de não persecução cível com o Ministério Público Estadual, os quais foram devidamente homologados, respectivamente, pelas decisões de ID n. 172744156 e 209006093.

Em decisões anteriores à prolação da sentença, houve a homologação do pedido de desistência da ação em relação aos requeridos Luiz Eugênio de Godoy e Nivaldo Araújo, em decorrência do falecimento de ambos (ID n. 604522215).

Em suas razões recursais (ID n. 342035580), o
Ministério Público Estadual
defende a necessidade de reforma parcial da sentença, para que os Requeridos Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira também sejam condenados pela prática de ato ímprobo, por entender que há provas robustas nos autos que demonstram a participação ativa e dolosa dos apelados na constituição da empresa Edlamar Medeiros Sodré M.E., utilizada para desviar recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, mediante a emissão fraudulenta de cheques sem lastro contratual ou contraprestação.

Assevera que, os Apelados, contadores de formação, teriam atuado na criação de diversas empresas de fachada, com uso de sócios fictícios e documentos falsos, prestando suporte técnico fundamental à estruturação do esquema ilícito, cuja conduta teria sido essencial à materialização da fraude e que a sentença desconsiderou provas documentais, testemunhais e termos de colaboração que evidenciam sua responsabilidade.

As contrarrazões foram apresentadas por Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira no ID n. 342035583, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual.

A tempestividade recursal foi certificada no ID n. 342035581.

Recurso dispensado do pagamento de preparo, conforme certidão de ID n. 342304366.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 343063386 pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que postula a reforma parcial do julgado, para também alcançar com condenação os requeridos
José Quirino Pereira
e
Joel Quirino Pereira
, os quais foram absolvidos na origem.

Compulsando os autos, observa-se que a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, dispensa de preparo pelo Ministério Público Estadual e tempestividade recursal
.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a presente ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de
José Geraldo Riva, Humberto Melo Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia, Luiz Eugênio de Godoy, Nivaldo de Araújo, Geraldo Lauro, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira
, imputando-lhes a prática de condutas que teriam causado lesão ao erário estadual.

A narrativa ministerial aponta que, entre os anos de
2000 e 2002
, foram emitidos
25
cheques pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso em favor da empresa
Edlamar Medeiros Sodré M.E
., sem que houvesse comprovação da efetiva prestação de serviços, tampouco a existência de regular procedimento licitatório ou formalização contratual idônea.

Segundo a exordial (ID n. 342034881), os pagamentos realizados à mencionada empresa, que totalizam R$
1.685.022,95 (um milhão, seiscentos e oitenta e cinco mil, vinte e dois reais e noventa e cinco centavos)
, teriam sido operacionalizados no contexto de um esquema estruturado de simulação de despesas públicas, mediante a utilização de pessoa jurídica formalmente constituída, mas desprovida de atividade econômica real.

Sustenta o órgão ministerial que a empresa beneficiária não possuía regular funcionamento, não detinha estrutura operacional compatível com os valores recebidos, tampouco apresentou documentos fiscais aptos a demonstrar a contraprestação de serviços à Assembleia Legislativa.

Alega, ainda, que, parte significativa dos cheques foi sacada diretamente na agência bancária, com endossos supostamente irregulares, circunstância que evidenciaria a inexistência de relação contratual legítima.

No que concerne à imputação subjetiva, afirma o Ministério Público que os Deputados José Geraldo Riva e Humberto Melo Bosaipo, na condição de ordenadores de despesa, teriam autorizado e subscrito os pagamentos indevidos; que os servidores responsáveis pelos setores de finanças, patrimônio e licitação teriam viabilizado a execução material dos atos; e que os particulares
José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira
, embora não ocupassem cargo público à época, teriam concorrido para a estruturação e manutenção da empresa utilizada para viabilizar os pagamentos.

A inicial conclui que as condutas descritas se amoldariam ao art. 10 da Lei nº 8.429/1992, por implicarem dano ao erário, além de representarem afronta aos princípios que regem a Administração Pública, requerendo, ao final, o ressarcimento integral do dano, a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa e a adoção de medidas cautelares de indisponibilidade de bens e afastamento de cargos públicos.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença parcialmente procedente, que reconheceu a responsabilidade do requerido
Humberto Melo Bosaipo
pela prática de ato de improbidade administrativa descrito no art. 10,
caput,
da Lei n. 8.429/1992, aplicando-lhe as sanções de ressarcimento integral do dano ao erário, multa civil, suspensão dos direitos políticos por cinco anos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, também pelo prazo de cinco anos.

Por outro lado, a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor de
Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira
, por entender ausente a demonstração de conduta dolosa apta a configurar ato de improbidade administrativa, e reconheceu a prática de ato ímprobo por parte de
José Geraldo Riva
, deixando, contudo, de aplicar-lhe sanções em razão do acordo de colaboração premiada homologado na Ação Rescisória n. 1000512-94.2017.8.11.0000.

Quanto aos réus
Geraldo Lauro e Guilherme Garcia
, houve extinção do processo com resolução do mérito em razão da homologação de acordo de não persecução cível celebrado com o Ministério Público.

Em decisões anteriores à prolação da sentença, houve a homologação do pedido de desistência da ação em relação aos requeridos
Luiz Eugênio de Godoy e Nivaldo Araújo
, em decorrência do falecimento de ambos.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, em apurar se houve erro de julgamento quanto à
exclusão da responsabilidade de José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira
, diante das provas que apontariam sua atuação na constituição da empresa fictícia beneficiária dos recursos desviados da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

É cediço que, a
redação dada pela Lei n.
14.230/2021,
ao
art. 1º e parágrafos da Lei n. 8.429/92, estabelece que
apenas as
condutas dolosas

tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa
, ou seja,
somente se admite responsabilizar os
atos dolosos
praticados com a finalidade específica de alcançar
o resultado ilícito
, não bastando a voluntariedade do agente
,
in verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Cumpre, destacar, ainda, que, em julgamento pelo STF do
ARE 838989 -

TEMA

1.199
,
restou pacificado que,
é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO
; bem como que,

a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

Sobre a necessidade de se comprovar o dolo específico decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE IMPROBIDADE AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS EM DESFAVOR DO ENTÃO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL, POR TER CONTRATADO DIRETAMENTE QUATRO AGENTES PARA SERVIÇO TEMPORÁRIO, MAS COM BASE EM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 328/1997.
CONDENAÇÃO ADVENIENTE DA CORTE ALAGOANA COM ESTEIO EM DOLO GENÉRICO, EM REVERSÃO À SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO INSUSTENTÁVEL, POR NÃO SER POSSÍVEL, EM CASOS TAIS, DESSUMIR O DOLO ESPECÍFICO DO GESTOR PÚBLICO NAS CONTRATAÇÕES, NOS TERMOS DO TEMA 1.108 JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RESTABELECIDA
.

(...) 8. Como ratio decidendi, o condutor do voto, Ministro GURGEL DE FARIA, registrou que o afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico, situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso para o reconhecimento da improbidade, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa.

(...) 10.
Sobreleva perceber que a modificação legal passou a exigir, para qualquer demanda de improbidade, o dolo específico do agente, no intuito de reforçar a necessidade de ser identificada a especial nota de má-fé do administrador público como causa material de condenação às sanções da Lei 8.429/1992, evitando-se implicar o agente público em somenos.

(...)

(AgInt no AREsp n. 1.125.411/AL, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Assim, para a caracterização da conduta prevista no art. 10 da Lei n.º 8.429/1992 (
atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário
), em virtude das alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/2021, passou-se a exigir a comprovação inequívoca de dolo específico, entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado, não sendo suficiente a mera voluntariedade do agente.

Por sua vez, a nova redação dada pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, estabelece que a sujeição ao dever de probidade
se estende a terceiros que induzam ou concorram
dolosamente
,
para a prática de ato administrativo, cuja responsabilização é permitida
apenas se comprovada a participação para a prática do ato de improbidad
e
,
in verbis:

Art. 3º As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade.

§ 1º Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica,
salvo se, comprovadamente, houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação.

Como se vê, a nova redação da LIA promovida por meio da Lei n. 14.230/2021 estabelece a necessidade de que haja a demonstração do elemento subjetivo na conduta do particular em induzir ou concorrer
(
dolosamente)
,
para a prática do ato de improbidade administrativa.

Examinando os fundamentos deduzidos no recurso ministerial, verifica-se que
razão em parte assiste ao Apelante
, especificamente quanto à necessidade de reforma da sentença para que se reconheça a prática de ato de improbidade administrativa por parte apenas do requerido
José Quirino Pereira
, com a consequente aplicação das sanções cabíveis.

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Magistrado Singular, de acordo com os elementos probatórios amplamente colacionados nos autos, restou sobejamente demonstrado que o Apelado
José Quirino Pereira
desempenhou papel técnico e operacional absolutamente essencial para a estruturação do esquema de desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, por meio da utilização de empresas de fachada, especialmente a
Edlamar Medeiros Sodré M.E.
, destinatária de vultuosos pagamentos, sem qualquer respaldo contratual, fiscal ou licitatório.

A análise minuciosa do Inquérito Civil n.º (GEAP 000392-02/2004) evidencia que a empresa
Edlamar Medeiros Sodré M.E.
, embora formalmente registrada na Junta Comercial, não possuía atividade empresarial compatível com os expressivos valores que lhe foram destinados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Conforme apurado no curso das investigações, a empresa não possuía cadastro regular perante a Secretaria de Fazenda do Estado, tampouco autorização para emissão de notas fiscais; inexistiam registros de empregados junto ao INSS, não se verificava recolhimento de tributos e, sobretudo, jamais foi comprovada a efetiva prestação de qualquer serviço ao Poder Legislativo Estadual.

Some-se a isso o fato de que a alteração contratual que ampliou substancialmente o objeto social, passando a abranger atividades de locação de veículos, aeronaves e comercialização de passagens, foi realizada em período no qual a titular da empresa se encontrava residindo no exterior, circunstância que evidencia manifesta desconformidade com a lógica empresarial ordinária e reforça a natureza artificial da modificação societária.

Importa registrar que, os documentos apreendidos no escritório da empresa Ômega Contabilidade, pertencente ao Apelado
José Quirino Pereira
, e em sua residência, revelaram a sistemática criação de empresas com a mesma finalidade fraudulenta, em clara atuação concertada com os demais envolvidos no esquema, conforme documentos constantes a partir do ID n.
342034885/342034886.

Entre os materiais apreendidos, destacam-se contratos sociais, planilhas com anotações contábeis, registros de emissão de cheques e arquivos eletrônicos contendo a relação de empresas fictícias vinculadas à AL/MT, bem como a indicação expressa de que “
faltavam abrir mais cinco empresas
”

(ID n. 342034885 – Vol. V – p. 189
) o que denota a habitualidade e a premeditação na prática ilícita.

A atuação de José Quirino Pereira, nesse contexto,
não pode ser dissociada do elemento subjetivo do dolo
, na medida em que
utilizou seu conhecimento técnico-contábil com a finalidade específica de conferir aparência de legalidade a uma operação manifestamente fraudulenta
, contribuindo de forma decisiva para o êxito do esquema criminoso que lesou de forma significativa os cofres públicos.

A alegação de ausência de dolo ou desconhecimento da ilicitude da empresa por ele formalmente constituída não se sustenta frente ao acervo probatório robusto reunido nos autos, inclusive os depoimentos prestados por testemunhas e colaboradores, como o ex-presidente da Assembleia Legislativa, José Geraldo Riva, que relatou com riqueza de detalhes a forma de atuação do grupo e o papel técnico desempenhado
por
José Quirino Pereira
na constituição das empresas de fachada.

Nesse cenário, não é plausível afastar a responsabilidade do Apelado
José Quirino Pereira
sob a justificativa de insuficiência probatória.

Ao revés, há prova direta, documental e testemunhal da sua atuação consciente, reiterada e funcionalmente indispensável para a montagem da estrutura empresarial simulada, destinada à prática de ilícitos contra a Administração Pública, o que atrai, de forma inafastável, a incidência do art. 10 da Lei n.º 8.429/1992 c/c o art. 3º da mesma lei, caracterizando
a participação decisiva de particular em ato de improbidade que causa lesão ao erário.

Desse modo, reconhecida a prática de ato de improbidade administrativa tipificado no art. 10, caput, da Lei nº 8.429/1992, impõe-se a aplicação das sanções previstas no art. 12, inciso II, da referida legislação, observando-se, contudo, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, individualização da pena e adequação da resposta estatal à gravidade da conduta.

No caso concreto, restou evidenciado que
José Quirino Pereira
teve participação ativa e essencial na constituição da empresa fictícia
Edlamar Medeiros Sodré M.E.
, empregando sua expertise contábil para montar uma estrutura fraudulenta que possibilitou o desvio de vultosos recursos públicos, em prejuízo à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e, por consequência, ao erário.

A conduta, portanto, revela um grau elevado de reprovabilidade, não apenas pela natureza dolosa dos atos praticados, mas sobretudo pelo caráter reiterado, sofisticado e premeditado do esquema, que demandou planejamento técnico-contábil, uso de documentação ideologicamente falsa da empresa utilizada como veículo de desvio de verbas públicas.

Diante disso, a aplicação da sanção de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, pelo prazo de 5 (cinco) anos, mostra-se adequada e necessária. Tal medida tem nítido caráter preventivo e busca impedir que o agente reincida em práticas lesivas à moralidade administrativa, bem como resguardar a integridade das relações contratuais estabelecidas com a Administração Pública, cujo núcleo deve ser regido pela probidade e pela confiança legítima.

De igual modo, a imposição da multa civil no valor de 50% (cinquenta por cento) do dano efetivamente apurado, revela-se proporcional à extensão do prejuízo ao erário e ao grau de participação do agente no ilícito, funcionando como mecanismo de desestímulo à reiteração de condutas semelhantes.

A multa tem natureza sancionatória e pedagógica e, nos termos do art. 12, II, da LIA, deve guardar correspondência com a gravidade da infração, o que se verifica no presente caso, em que a atuação dolosa de José Quirino foi decisiva para a efetivação da fraude e consequente lesão ao patrimônio público.

Por outro lado, no que tange à conduta de
Joel Quirino Pereira
, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida em que, com acerto, reconheceu a inexistência de provas robustas e individualizadas que permitissem vinculá-lo, de forma direta ou indireta, ao núcleo operativo do esquema de desvio de recursos públicos.

Com efeito, ainda que conste nos autos como irmão de José Quirino Pereira e tenha, supostamente, atuado profissionalmente em conjunto com ele na empresa de contabilidade “Ômega”, não há qualquer elemento de prova concreto que demonstre sua participação ativa na constituição da empresa
Edlamar Medeiros Sodré M.E.
, tampouco que tenha praticado atos que contribuíssem objetivamente para a concretização da fraude narrada na exordial.

Não há, nos documentos acostados aos autos, qualquer contrato, assinatura, correspondência ou outro instrumento formal firmado por
Joel Quirino Pereira
, tampouco há depoimento testemunhal que o aponte, de forma clara e específica, como autor ou partícipe do ilícito investigado.

A imputação que lhe é dirigida está fundada, em grande medida, em sua vinculação familiar e profissional com outro corréu, o que, por si só, é insuficiente para embasar um juízo condenatório em sede de improbidade administrativa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Ministério Público Estadual, para reformar em parte a sentença, no sentido de reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa por parte do requerido
José Quirino Pereira
, nos termos do art. 10,
caput
, da Lei n.º 8.429/1992, aplicando-lhe as seguintes sanções, com fundamento no art. 12, inciso II, da mesma norma:

I – Proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos;

II – Pagamento
de multa civil em valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do dano efetivamente apurado.

As sanções civis impostas observarão o disposto nos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se a correção monetária pelo INPC até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pelo IPCA-E; juros de mora de 0,5% ao mês até 11/01/2003; de 1% ao mês até 29/08/2024; e, a partir de 30/08/2024, conforme o art. 406, §1º, do Código Civil, na redação da Lei nº 14.905/2024, até o efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026